Tribunal: TJSP
Processo: 2207052-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão recorrida que fixou o valor dos honorários periciais devidos pela avaliação de bem imóvel penhorado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Valor dos honorários periciais que se mostra excessivo diante do trabalho desenvolvido pelo perito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão recorrida que fixou o valor dos honorários periciais devidos pela avaliação de bem imóvel penhorado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Valor dos honorários periciais que se mostra excessivo diante do trabalho desenvolvido pelo perito, consistente na simples avaliação de imóvel de propriedade da agravante e objeto de penhora nos autos – Imóvel avaliado que consistente em um prédio com doze andares de salas comerciais, localizado em terreno de 1.500,00m2 (um mil e quinhentos metros quadrados) – Valor dos honorários periciais que deve ser fixado de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, considerando-se as horas despendidas e a complexidade, de modo a estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Circunstâncias do caso concreto que não justificam a fixação dos honorários periciais no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), uma vez que ausente qualquer demonstração de trabalho excepcional pelo perito – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).